Tribunal: TJSP
Processo: 2212487-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

SENTENÇA –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

SENTENÇA – PRETENSÃO À REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – MATÉRIA QUE IMPORTA EM APROFUNDAMENTO DE PROVAS. Constitui meio inadequado o habeas corpus para rever a fixação de regime prisional imposto em sentença condenatória. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2212487-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são impetrantes
JOAO LUCIO PRETTI e MARCELO JORGE FERREIRA e Paciente MATEHUS
HENRIQUE ARAGAO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem, denegando-a na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212487-86.2020.8.26.0000 -Voto no 54.492
2
HABEAS CORPUS No 2212487-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO ROQUE 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: MARCELO JORGE FERREIRA e outro
PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE ARAGÃO MARTINS
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
PRETENSÃO DE APELAR EM
LIBERDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL

DECISÃO
FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia
cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
SENTENÇA PRETENSÃO À REDUÇÃO DAS PENAS
E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO MATÉRIA
QUE
IMPORTA
EM
APROFUNDAMENTO
DE
PROVAS. Constitui meio inadequado o habeas corpus para
rever a fixação de regime prisional imposto em sentença
condenatória. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA
PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
V O T O No 54.492
O advogado Marcelo Jorge Ferreira (e outro) impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Matheus
Henrique Aragão Martins, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de São Roque, que fixou o regime
fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade e negou-lhe o direito de
apelar em liberdade.
Sustenta o impetrante que o paciente foi condenado à
pena de 5 anos de reclusão, mais multa, por infração ao artigo 33 da Lei no
11.343/06. Assevera que a r. sentença condenatória manteve a prisão cautelar
sem fundamentar a razão pela qual o paciente não poderia responder ao processo
em liberdade, baseando-se tão apenas na natureza equiparada a hedionda do
crime de tráfico de drogas e no fato de ter permanecido preso durante a instrução
criminal. Acena, ainda, com a possibilidade de redução da pena e fixação de
regime prisional mais brando considerando as condições pessoais favoráveis do
sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212487-86.2020.8.26.0000 -Voto no 54.492
3
Indeferida a liminar (fls. 22/23) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 26), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial conhecimento da ordem, denegando-a na parte conhecida (fls.
29/31).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
Cumpre anotar ser cabível a segregação cautelar do
paciente, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, que dispõe
que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que
vier a ser interposta.
E o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que, ofende
o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde
presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (STF
Informativo 534).
Assim, em que pesem as alegações do impetrante, de
rigor a manutenção da custódia cautelar até o julgamento da apelação criminal ante
a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque, o tráfico ilícito de entorpecente se assemelha
a crime hediondo, existindo a presunção legal da periculosidade do traficante,
motivo pelo qual não se pode admitir que ele possa recorrer em liberdade. A
manutenção do condenado no cárcere é a garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal.
Nesse contexto, o apelo em liberdade é inaplicável ao réu
preso em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que ele visa apenas abrandar
o princípio da necessidade dele se recolher à prisão para apelar. Assim, réu que
por ocasião da sentença condenatória encontrava-se custodiado não pode apelar
em liberdade, salvo situação especial, que não é o caso dos autos.
Ao demais, o douto magistrado sentenciante observou
que ainda subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212487-86.2020.8.26.0000 -Voto no 54.492
4
a conduta do sentenciado coloca em risco a ordem pública, sendo notório o
prejuízo social decorrente da disseminação do tráfico de drogas.
Por outro lado, a impetração não trouxe qualquer
elemento novo capaz de alterar a situação dos fatos que resultaram na conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva e consequente manutenção no cárcere
em face da sentença condenatória.
Desta forma, como o paciente permaneceu preso durante
todo o desenrolar do processo, seria um paradoxo colocá-lo em liberdade
exatamente depois de receber a sentença condenatória. Portanto, assim deve
continuar, pois que intactos os requisitos da prisão preventiva.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE
DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
GRAVIDADE
DO
DELITO.
REITERAÇÃO.
PROBABILIDADE EFETIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE
DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO
IMPROVIDO. 1. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau
de jurisdição a vedação do direito de recorrer em liberdade, se presentes os
motivos legalmente exigidos para a custódia cautelar. 2. Não há ilegalidade quando
a negativa do direito de recorrer solto está fundada na necessidade de se acautelar
a ordem pública, fragilizada diante das circunstâncias em que ocorrido o delito. 3.
A quantidade, diversidade das drogas capturadas em poder do recorrente -
maconha e cocaína - e a natureza lesiva desta última, somadas à apreensão de uma
balança de precisão em sua residência, bem demonstram a gravidade concreta do
delito cometido, justificando a preservação da segregação do condenado. 4. O fato
de o réu responder outro processo criminal por delito da mesma natureza do ora
examinado é circunstância que revela a inclinação à criminalidade, demonstrando
sua periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer
infrações penais semelhantes. 5. Recurso ordinário improvido. (STJ, RHC
55279/CE, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 17.032015).
Registra-se, também, que não ofende o princípio de
presunção de inocência, previsto no inciso LVII do artigo 5°, da Constituição
Federal, a custódia do sentenciado.
Por fim, não procede, também, a concessão da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212487-86.2020.8.26.0000 -Voto no 54.492
5
pretendida em relação às teses de redução da pena e modificação de regime
prisional, tendo em vista que o pedido que lhe dá suporte requer exame de matéria
fática, que deve ser objeto de recurso próprio, inclusive já interposto.
Atente-se que nos estreitos limites do writ não se admite o
reexame da sentença penal condenatória quando a questão suscitada demanda
exame de fatos e provas processuais, pois caso contrário haveria ofensa ao
sistema recursal e aos princípios constitucionais, dentre eles o da isonomia.
Neste sentido:
Em princípio pode ser impetrado habeas corpus na pendência de apelação. Sendo,
porém, idênticos os elementos de ambos, não é aconselhável o habeas corpus, pois
nele não se admite o exame aprofundado da prova (RT 574/460).
Nestas
circunstâncias,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal.
Conhece-se em parte da ordem, denegando-a na parte
conhecida.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator